Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-08.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. PATERNO. PARECER DO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA.
1. O lar de referência do menor, na guarda compartilhada, é o local onde ele desenvolve sua referência espacial, onde se relaciona com vizinhos, amigos, escola.
2. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
3. Diante da constatação de que o estabelecimento do lar de referência paterno atende ao melhor interesse dos menores, com base em parecer psicossocial da situação familiar, mostra-se cabível a manutenção da r. sentença.
4. Negou-se provimento ao apelo.